Tribunal: TJSP
Processo: 1014404-55.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, "permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, "permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo de se adotar o IPCA-E – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STF – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1014404-55.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ARY FERREIRA GIL (JUSTIÇA GRATUITA), FERNANDO DE LIMA SQUARCA
(JUSTIÇA GRATUITA), GENTIL APARECIDO PERINI (JUSTIÇA GRATUITA),
JOAO RUFINO VIEIRA FURTADO (JUSTIÇA GRATUITA), GILDO GUERREIRO,
JOSE ANTONIO DA SILVA, JOSÉ BRUGUGNOLLI, MOACIR CARVALHO DE
OLIVEIRA, ONDINA ANTONIASSI MACHADO e ORLANDO CORREIA DO
PRADO, é apelado/apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso restituído à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014404-55.2015.8.26.0053
Aptes/Apdos: Ary Ferreira Gil, Fernando de Lima Squarca, Gentil Aparecido Perini,
Joao Rufino Vieira Furtado, Gildo Guerreiro, Jose Antonio da Silva, José
Brugugnolli, Moacir Carvalho de Oliveira, Ondina Antoniassi Machado e Orlando
Correia do Prado
Apelado/Apelante: São Paulo Previdência - SPPrev
Comarca: São Paulo
Voto no 18771
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à
regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal
entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo
índice de remuneração da caderneta de poupança seja
constitucional, “permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice
para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo
de se adotar o IPCA-E – Adequação do v. acórdão aos termos da
orientação do STF – Recurso restituído à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária na qual os autores, servidores públicos
estaduais inativos, buscavam o pagamento das parcelas vencidas, referentes ao Adicional
de Local de Exercício, no quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança
coletivo, ação em que foi reconhecido o direito da categoria, representada pela respectiva
associação, à incorporação da vantagem aos proventos de aposentadoria e pensões. Julgada
procedente a demanda, os autores interpuseram recurso de apelação, ao qual se deu parcial
provimento. Recorreu também a autarquia, seguindo-se o improvimento do recurso.
Inconformada com o desfecho, a requerida interpôs Recurso
Extraordinário. Ocorre que sobreveio o julgamento do paradigma (Recurso Extraordinário
no 870.947/SE), no qual Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos
juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja
constitucional, “permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09", o mesmo não se passa com a
aplicação daquele índice para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de se adotar o IPCA-E. Na base disto, os autos vieram ter a esta E. Câmara para os termos
do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
É bem de ver que esta E. 7a Câmara aplicou, com relação aos juros
de mora, precisamente o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal:
Os juros são os que remuneram as aplicações em caderneta de poupança,
da ordem de 0,5% ao mês, enquanto a meta da Taxa SELIC ao ano for
superior a 8,5%, ou 70% da meta da Taxa SELIC ao ano, mensalizada,
vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos,
tudo nos termos da Lei Federal n.o 12.703/12, tal qual se determinou na r.
sentença.” (fls. 357)
Entretanto, comporta adequação o v. Acórdão no que concerne à
atualização, consignando-se que sobre as parcelas em atraso incidirá correção monetária,
de acordo com o IPCA-E, tanto no período anterior quanto no período posterior à
expedição do precatório, conforme se decidiu no julgamento do RE 870.947, relativo ao
Tema 810, ocorrido em 20/09/2017.
Ficam mantidas as disposições relativas à distribuição do ônus da
sucumbência, e, neste contexto, a verba honorária.
Nestes termos, observada a regra do artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil, cumpre adequar a decisão proferida na Apelação Cível no
1014404-55.2015.8.26.0053 ao paradigma, apenas no que diz respeito à correção
monetária, ao que se determina a restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de
Direito Público desta Corte para o que entender de direito.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator